Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE AMBAS AS PARTES (PRINCIPAL E CONTRAPOSTO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedentes o pedido principal e o contraposto. A lide diz com a responsabilidade civil na reparação de dano decorrente de colisão de veículos, fato acontecido no dia 01.01.2019.
2. Do contexto fático-probatório constante dos autos não se extrai a culpa da parte autora/recorrida pelo acidente de trânsito sub examine, de modo a configurar o seu dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente restou inconclusiva, considerando a insuficiência de provas (p. ex. perícia, testemunhas, filmagem). Ademais, carece de verossimilhança a versão do acidente apresentada pela ré/recorrente, consistente na imprudência da autora/recorrida que, supostamente trafegando em alta velocidade, teria atravessado o cruzamento, local do incidente, sem as devidas cautelas.
3. Isso porque, além de não existir qualquer prova nesse sentido, dada a falta de sinalização do cruzamento, a preferência de passagem recairia sobre a autora/recorrida, vez que trafegava pela direita da ré/recorrente, conforme dispõe o art. 29, III, a, do CTB. Assim, a parte ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo o caso de prestigiar-se na íntegra a r. sentença em seus exatos termos.
4. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora/recorrida em contrarrazões, à míngua de interesse, pois não suportará prejuízo econômico, já que apenas o recorrente vencido deve arcar com as custas e com os honorários, segundo o art. 55, da Lei 9.099/95.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça a ela concedida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.